Tribunal: TJBA
Processo: 8001820-28.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001820-28.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp nº 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, deixou patente que “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.” 2 – No caso dos autos, a condenação ao pagamento dos honorários não pode recair em relação ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública é parte integrante do Estado da Bahia. 3 – RECURSO IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001820-28.2021.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figura como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, sendo Apelado o ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA A7